Tribunal: STF
Processo: Rcl 87393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 10.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 199.989, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS. PRESTAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO IAC 14/STJ E NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULAS 150 E 254/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de conflito negativo no qual se discute a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou Município no Juízo Estadual, visando ao fornecimento de procedimento cirúrgico. 3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos entes federativos, que são solidariamente responsáveis. 5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não deve compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte. 6. Agravo interno não provido” (doc. 6).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo regimental, julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido”. 



    O reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise até a presente data.



    2. O reclamante explica “tratar-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (199.989/RS)” (fl. 2).



    Argumenta que “o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 199.989/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE” (fl. 2).



    Alega que “a presente Reclamação Constitucional, portanto, insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Corte Especial do STJ no bojo do Conflito de Competência 199.989/RS, que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento cirúrgico de média/alta complexidade” (fl. 3).



    Requer “a concessão de medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 17).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante e negar a inclusão da União no polo passivo da demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. Em 5.3.2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    6. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante a providenciar cirurgia de artroplastia total de quadril direito.



     Trata-se de procedimento de alta complexidade incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.04.006-8.



    O custeio do procedimento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC.



    O Estado reclamante alega que a ausência da União no polo passivo da ação gera prejuízo ao erário estadual e desvirtua o sistema de repartição de competências estabelecido no Sistema Único de Saúde.



    7. Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas, com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:



    “Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus. gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)



    Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).



    Em 28.8.2025, em reclamação análoga à presente, também ajuizada por Alagoas, o Ministro Cristiano Zanin decidiu não ter havido descumprimento do decidido no Tema 793, por não se discutir, no caso, o custeio do procedimento:



    “Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG: 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (Rcl 83.583/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 28.8.2025, grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl  
n. 83.638/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.8.2025;  
Rcl n. 83.540/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; Rcl  
n. 83.577/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2025;  
Rcl n. 83.536/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl  
n. 83.468/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.8.2025.



    8. Assim, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral não exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais de procedimentos médico-cirúrgicos de média ou alta complexidade, pois cabe aos Municípios e Estados prestar atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora